Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003007-68.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move João Pedro Schoffen Rocha, representado por sua genitora Iara Schoffen, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré arque com as sessões de tratamento psicológico – terapia ABA diário (segunda à sábado), fonoaudióloga 3x por semana, terapia ocupacional 2x por semana, conforme prescrito pelos médicos assistentes, se abstendo de limitar a quantidade de sessões.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da ausência de cobertura para o serviço no plano de referência de assistência à saúde.
Alega que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada pertence exclusivamente ao Estado, conforme dispõe o art. 196 da Constituição da República, cabendo ao setor privado o caráter suplementar.
Assevera ainda sobre necessidade de observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo a r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator